Tribunal: TJDFT
Processo: 0728234-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728234-18.2019.07.0000 IMPETRANTE: KAUNA RENER KASSEM PACIENTE: MAIKO PIOLA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S etc. Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Maiko Piola de Oliveira, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e o Diretor do CIR (Centro de Internamento e Reeducação). Sustenta que em 24/11/2019 foram concedidos ao apenado os benefícios da progressão de regime, trabalho externo e saídas temporárias, entretanto, a decisão não havia sido cumprida até a data da impetração deste writ (24/12/2019). A liminar não foi analisada em plantão judicial por entender o Exmo. Desembargador Romão C. Oliveira que não compete ao Juízo Plantonista exercer o controle do cumprimento das decisões regularmente proferidas e que, no estágio processual em que se encontra o ato, há dúvidas quanto a quem seria a autoridade coatora, sendo necessário mais informações (ID 13412913). Sendo assim, solicitem-se as informações com urgência ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em especial, acerca da atual situação do sentenciado. Após, retornem os autos. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator